Tribunal: TJES
Processo: 5014257-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014257-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO TENTADO, QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP. CONSTRA
N
GIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente após conversão de flagrante, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo uso de arma de fogo de uso restrito (art. 121, § 2º, VIII, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput,
da Lei 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

II. FATOS

Consta do boletim unificado que, em 25 de agosto de 2025, por volta das 23h, um soldado integrante da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar, foi surpreendido na Rodovia Serafim Derenze, em Vitória/ES, enquanto falava ao telefone, sendo abordado pelo paciente, que teria tentado subtrair sua arma. Após luta corporal, o paciente teria se apossado da pistola funcional e efetuado disparos, dois dos quais atingiram o policial na virilha.

A versão defensiva sustenta que o paciente estava sentado na calçada, quando foi abordado por um policial à paisana. Após desentendimento, o agente estatal teria desferido um tapa em seu rosto, gerando reação. Durante a luta corporal, houve disparo acidental que atingiu o militar. O paciente recolheu a arma e a levou para casa, por temer represálias. Posteriormente, apresentou-se espontaneamente à polícia, confessando os disparos.

Policiais localizaram a residência do paciente com apoio da população. No local, ele foi preso em flagrante e a arma apreendida, juntamente com 13 munições intactas e um estojo deflagrado. Há registro de câmeras de videomonitoramento na região, cuja análise pode elucidar os fatos.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; (2) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da plausibilidade de excludente de ilicitude e da ausência de periculosidade concreta.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação concreta, limitando-se a invocar genericamente a gravidade dos crimes e a periculosidade do agente, sem individualização dos elementos que justifiquem a necessidade da prisão.

A decisão faz referência a circunstância inexistente nos autos (“uso de golpes de arma branca”), evidenciando motivação desconexa dos fatos e ausência de perigo concreto na liberdade do paciente.

A existência de imagens de videomonitoramento e a narrativa defensiva coesa, indicam, em juízo preliminar, plausibilidade da alegação de legítima defesa, atraindo o art. 314 do CPP, que veda a prisão preventiva quando evidente a presença de excludente de ilicitude.

Não foi demonstrada a inadequação das medidas cautelares alternativas à prisão, em desrespeito ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada, que estabelece a prisão preventiva como medida de caráter excepcional

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e trabalho lícito — e a ausência de indícios de risco à instrução ou à aplicação da lei penal reforçam a desnecessidade da prisão.

V. DISPOSITIVO

Liminar ratificada.
Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014257-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: SANDRA MARA VIANA - ES18556-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL DO ESP
Í
RITO SANTO
, preso, em virtude de prisão em flagrante, ora convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de
homicídio tentado, qualificado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito
(art. 121, §2º, VIII, c/c art. 14, II, ambos do CP), e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput,
da Lei 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Segundo a narrativa defensiva, o paciente estava sentado na calçada, quando foi abordado por um policial militar, à paisana. Após um desentendimento, o agente estatal desferiu um tapa no rosto do paciente, que reagiu. O policial sacou uma pistola, e, na luta corporal, houve disparo acidental que o atingiu na virilha. O paciente recolheu a arma, e levou-a para casa, temendo pela própria vida. Foi posteriormente preso.

Sustenta a impetrante, em síntese, que:

[1] a decisão constritiva carece de fundamentação concreta, sustentando que o paciente agiu em
legítima defesa e estado de necessidade
, sem dolo ou intenção criminosa, não estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal;

[2] o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito;

[3] medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes, adequadas e proporcionais ao caso em tela.

Com esses fundamentos, requer a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mediante a expedição de alvará de soltura, ou, a substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre os fatos,
consta do boletim unificado, em síntese, que, em
25 de agosto de 2025
, por volta das
23 horas
, o Soldado PM
Samuel Amaral dos Santos
, integrante da Força Tática do 1º BPM, foi surpreendido na
Rodovia Serafim
D
e
renze
, quando falava ao telefone, pelo paciente, o qual avançou para subtrair sua arma.

Após luta corporal, o acusado conseguiu se apossar da pistola funcional pertencente ao militar, e efetuou disparos, dois dos quais atingiram a vítima na região da virilha. Policiais que chegaram ao local, prestaram os primeiros socorros e encaminharam o soldado à unidade de saúde.

Com apoio da população, foram realizadas diligências que levaram à localização da residência do acusado. No quintal, ele se
apresentou espontaneamente
, admitindo ser o autor dos disparos, razão pela qual foi preso em flagrante, sendo necessário o uso de algemas. A arma, 13 munições intactas e 1 estojo deflagrado foram apreendidos e entregues na unidade policial.

Há informação de que o local dos fatos, possui câmeras
videomonitoramento
, cujas imagens podem ser requisitadas pela Justiça.

Feitos tais esclarecimentos, passo análise da presente impetração.

Examinando os autos, observo que o decreto de prisão preventiva, de fato, não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a fundamentação apresentada foi meramente abstrata, referindo-se genericamente à gravidade do crime e à periculosidade do paciente, sem realmente individualizar de forma concreta a necessidade da medida extrema.

Além disso, a decisão chegou a mencionar circunstância fática dissociada dos autos (“uso de golpes de arma branca”), evidenciando deficiência na motivação e fragilidade quanto ao perigo de liberdade.

As provas já colhidas – notadamente as imagens do videomonitoramento mencionadas – reforçam a plausibilidade da tese defensiva, indicando que o evento se deu em contexto de reação imediata a agressão injusta, o que, ao menos em juízo de delibação, fragiliza o fundamento da periculosidade, e atrai a incidência do artigo 314 do Código de Processo Penal, que veda a decretação da preventiva quando evidenciada hipótese de excludente de ilicitude.

Por outro lado, não houve demonstração da inadequação ou insuficiência de medidas cautelares alternativas, em manifesta ofensa ao princípio da proporcionalidade. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que a prisão preventiva, por constituir medida de exceção, somente deve subsistir quando imprescindível, sendo necessária a substituição por cautelares sempre que possível.

O paciente, outrossim, ostenta condições pessoais favoráveis e não há elementos indicando risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, de modo que a manutenção da custódia se revela desproporcional.

Logo, não há periculosidade concreta no presente caso, estando, portanto, ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e devidamente configurado o constrangimento ilegal suscitado.

Ante o exposto,
RATIFICO A LIMINAR
e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM,
para substituir a prisão preventiva do paciente, por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais já foram impostas por este Relator, confirmando-as nesta oportunidade:

1. Comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar suas atividades;

2. Proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial;

3. Proibição de manter contato, por qualquer meio, com a vítima e testemunhas do processo;

4. Recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, e nos dias de folga.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em conceder parcialmente a ordem.